Tribunal: TJMT
Processo: 1024322-89.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024322-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), TERCONI TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.772.910/0001-80 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TERCONI TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERV NCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017)
(Id. 79583981).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no agravo, especificamente quanto a demora do embargado em realizar a baixa da penhora das Cotas, como informado nestes autos no Id. 78597459, o que afasta a impossibilidade de redução da multa, sob pena de ineficácia jurisdicional, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais

Decorrido o prazo sem manifestação da parte embargada (Id. 80647469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Quanto à possibilidade de limitação e/ou redução do valor da
astreintes
, restou bem consignado que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado no sentido de que a decisão que fixar multa por descumprimento não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6º DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6º do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor das
astreintes
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que
“a multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da pretensão principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa”
(RESP 793.491/RJ, Rel. César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 26/9/2006).

No caso dos autos, o total da multa na importância de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) referente aos 192 (cento e noventa e dois) dias em atraso no cumprimento da obrigação, mostra-se excessiva e viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e enseja enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Isso porque o valor atribuído à causa foi de R$1.000,00 e o valor atualizado da condenação a título de danos morais foi de R$24.182,48 (vinte e quatro mil centos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), quantias estas bastante inferiores ao saldo de
astreintes
ora executado.

Não há como conceber como razoável a multa executada no valor de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), o que corresponde a mais de 04 vezes o valor da condenação obtida na ação principal (
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
) (Id. 67061977).

Portanto, não possuindo as
astreintes
natureza de indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas sim apenas coercitiva,
entendo que a decisão
a quo
deve ser reformada, no ponto, para limitar o valor da multa em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a fim de manter similitude com as pretensões alcançadas na ação principal.

Nesta vertente, colaciono aresto do Tribunal da Cidadania que bem enfrentou questão semelhante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo,
em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido,
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa
, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015)

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021